Tribunal: TJDFT
Processo: 0731808-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por AIDA EGHRARI (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 203700795, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0047817-47.2007.8.07.0001, proposta em face de CARLOS PABLO DE SOUZA MOREIRA (agravada/executada), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de bloqueio do passaporte do executado. A agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 62355868), sustenta, em síntese, que, ao contrário do que decidiu o juízo a quo, a suspensão do passaporte do agravado não ofende os direitos fundamentais do devedor, muito menos o direito de ir e vir, sendo que a suspensão do passaporte do recorrido também não causa qualquer mácula à dignidade da pessoa humana, tampouco aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da legalidade. Argumenta que a decisão recorrida deixou de observar que, ao deixar o território nacional sem realizar o pagamento do débito, o agravado atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o claro intuito de embaraçar a satisfação do crédito do agravante. Defende que, diferentemente do que concluiu a decisão agravada, diante da saída do agravado do território nacional e das especificidades do caso em apreço, a medida coercitiva atípica de suspensão do passaporte do devedor tem potencial para fazer cessar resistência ilícita da parte executada e para induzi-la ao cumprimento da obrigação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para que seja determinada a suspensão do passaporte do executado Carlos Pablo de Souza Moreira. Preparo (ID 62362349). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há a decisão que indeferiu o pedido de bloqueio do passaporte do executado. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.